Tribunal: TJMT
Processo: 1035671-68.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035671-68.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARLENE ROSALIA DE PAULA - CPF: 900.288.801-53 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. Assim, a rejeição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1035671-68.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MARLENE ROSÁLIA DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno apresentado pelo ora Embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que retificou, em parte a sentença para declarar prescritas as verbas referentes aos cinco anos anteriores a propositura da ação e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – ART. 264, § 1º, PARTE FINAL DA LC 04/90 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF – ADI 3662/MT – PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO SUPERIOR AO PERMISSIVO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, foi declarada a inconstitucionalidade do inciso VI do artigo 264, além da parte final do §1º do referido artigo da Lei Complementar Estadual nº. 04/1990 e, como se observa daquela decisão, no que pertine à modulação dos seus efeitos, por maioria, foi acatado que os atuais contratos de trabalho terão seu prazo máximo de validade por mais 1 (um) ano, a contar da data da publicação da ata daquele julgamento.

2 - Ocorre que, o próprio Estado de Mato Grosso afirma no presente recurso, mais especificadamente, na página 8, que os contratos firmados com a apelada tiveram por base, como dito acima, o inciso IV, razão pela qual não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade do inciso VI, do artigo 264, da LC Nº. 04/90.

3 - Assim, conforme consignado na decisão recorrida, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houveram várias renovações, o que extrapola a lei estadual (12 meses), descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação. 4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que a Autora/Embargada desde o momento da assinatura do contrato de trabalho, tinha ciência da temporariedade do vínculo firmado e da ausência de concurso público, não podendo agora, após a rescisão do contrato, alegar que este era nulo, a fim de se beneficiar dos efeitos que decorreriam da decretação da nulidade.

Afirma que, o fato da Embargada ter trabalhado por vários anos não elide o caráter temporário do contrato, sobretudo porque as sucessivas renovações foram feitas de maneira volitiva e bilateral.

Assevera que, os direitos do servidor público estadual contratado em regime temporário, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal, são apenas aqueles expressamente previstos no contrato e na legislação estadual que trata da matéria – LC Estadual nº. 04/1990 (Estatuto dos servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) e LC Estadual nº. 50/1998 (específica dos professores da rede pública estadual) –, não sendo aplicáveis as normas contidas na Lei nº 8.036/90.

Aponta que, a pretensão de pagamento do FGTS é despropositada, porquanto o liame jurídico que ligava a parte autora ao Estado era alicerçado em um contrato temporário, que tem natureza jurídica administrativa, razão pela qual os pedidos iniciais não merecem prosperar.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id. 78126484).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno apresentado pelo ora Embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que retificou, em parte a sentença para declarar prescritas as verbas referentes aos cinco anos anteriores a propositura da ação e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – ART. 264, § 1º, PARTE FINAL DA LC 04/90 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF – ADI 3662/MT – PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO SUPERIOR AO PERMISSIVO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, foi declarada a inconstitucionalidade do inciso VI do artigo 264, além da parte final do §1º do referido artigo da Lei Complementar Estadual nº. 04/1990 e, como se observa daquela decisão, no que pertine à modulação dos seus efeitos, por maioria, foi acatado que os atuais contratos de trabalho terão seu prazo máximo de validade por mais 1 (um) ano, a contar da data da publicação da ata daquele julgamento.

2 - Ocorre que, o próprio Estado de Mato Grosso afirma no presente recurso, mais especificadamente, na página 8, que os contratos firmados com a apelada tiveram por base, como dito acima, o inciso IV, razão pela qual não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade do inciso VI, do artigo 264, da LC Nº. 04/90.

3 - Assim, conforme consignado na decisão recorrida, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houveram várias renovações, o que extrapola a lei estadual (12 meses), descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação. 4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Os presentes embargos visam exclusivamente promover o prequestionamento das matérias infraconstitucionais federais e constitucionais, objetivando a interposição da espécie recursal cabível à Superior Instância.

É certo que, mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de agravo interno, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido.

(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei].

E, ainda, deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.
[...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei].

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021